Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. ACOLHIMENTO. LEI N.o 5.008/2012. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO. REFLEXOS.
1. Afasta-se o alegado vício de fundamentação, quando a simples leitura de seus termos é suficiente a evidenciar a apreciação, ainda que sucinta, das matérias deduzidas pelas partes, com a indicação clara dos motivos que conduziram à conclusão alcançada pelo Juízo monocrático.
2. O título executivo judicial determinou a implantação da Lei n.o 5.008/2012 a contar do mês de setembro de 2015, sendo que a referida norma concedeu reajuste salarial parcelado para a carreira Assistência Pública à Saúde, mediante alteração da tabela de vencimentos, com previsão de redução gradativa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA até sua extinção.
3. Deve ser acolhida a impugnação feita aos cálculos apresentados pelo credor, quando a planilha confeccionada pelo devedor obedece os critérios estabelecidos no título judicial e aponta pormenorizadamente a diferença entre os valores pagos à exequente/agravante e os devidos com o aumento do vencimento e extinção da GATA, baseada nos valores e nas gratificações efetivamente constantes do contracheque da agravante.
4. O § 2o do art. 524, do CPC estabelece que o envio dos autos à contadoria constitui faculdade do Juízo. Assim, é prescindível a remessa dos autos à contadoria quando o único alvo de divergência entre as partes é centrada na interpretação do título judicial, mas sem qualquer menção a possível presença de erros de cálculo ou utilização incorreta de índices de atualização monetária ou juros de mora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.